Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-78.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel – Apólice privada de seguro de financiamento habitacional – Ausência demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – Cobertura devida – Prejuízos demonstrados – Competência do juízo estadual – Prescrição julgada no despacho saneador – Ausência de impugnação – Preclusão operada – Multa decendial devida –

Ementa:
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel – Apólice privada de seguro de financiamento habitacional – Ausência demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – Cobertura devida – Prejuízos demonstrados – Competência do juízo estadual – Prescrição julgada no despacho saneador – Ausência de impugnação – Preclusão operada – Multa decendial devida – Juros a partir da citação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.